Tribunal: STF
Processo: Rcl 63986
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Anthony Garotinho contra decisão liminar proferida pela sentença do Juiz de Direito da 29ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos 0944797-28.2023.8.19.0001, para a garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130/DF.



    Em síntese, o reclamante sustenta:



    “As matérias publicadas pelo Reclamante na sua rede social (Instagram) não representam abuso ao direito de informar ou a liberdade de manifestação, pois levam ao conhecimento da população fluminense fatos supostamente ilícitos por um empresário com fortes laços com a administração pública estadual.



    Salienta-se a impossibilidade da mantença de uma situação antidemocrática por qualquer espaço temporal. A presente Reclamação merece tutela de urgência e procedência, para que seja garantida a autoridade e a eficácia do julgamento na ADPF nº. 130/DF, com o restabelecimento da liberdade plena de comunicação, de manifestação e de informação do Reclamante, ameaçada e cerceada pelo Exmo. Juiz Leonardo Rodrigues da Silva Picanço, nos autos nº. 0944797-28.2023.8.19.0001 em trâmite na 29ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.”



    Requer:



    “2- seja deferida a medida liminar suspendendo a r. decisão reclamada, proferida nos autos nº. 0944797- 28.2023.8.19.0001, com azo no art. 989, II, do CPC e no art. 158 do RISTF, comunicando-se a decisão à autoridade judiciária que figura como Reclamada, permitindo a republicação das postagens/matérias jornalísticas e a possibilidade de novas postagens, ou, na remota hipótese de não concessão in totum, seja permitido/garantido ao Reclamante a realização de novas postagens/matérias jornalísticas, afastando a censura prévia;



    [...]



    6- o mérito, seja a presente Reclamação julgada procedente, na forma do art. 992 do Código de Processo Civil e do art. 161, III, do RISTF, para cassar a r. decisão reclamada.” (doc. eletrônico 1, p.23)



    A medida liminar foi deferida (doc. eletrônico 14).



    As informações foram prestadas (doc. eletrônico 18).



    Citado, o beneficiário do ato reclamado não apresentou contestação (doc. eletrônico 22).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 130/DF. CENSURA À PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAS. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.” (doc. eletrônico 20, p. 1)



    É o relatório.



    A reclamação é procedente, pois a a decisão impugnada afrontou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante aponta violação ao julgamento de mérito da ADPF 130/DF. Eis a ementa do acórdão, na parte essencial à solução da controvérsia ora apreciada:



    “3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.” (grifei)



    No caso concreto, discute-se a licitude de manifestações do reclamante em redes sociais e, portanto, fora de veículos tradicionais de imprensa. Assim, em um primeiro momento, deve-se indagar se a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 130/DF pode ser considerada paradigma válido para a análise do cabimento desta reclamação constitucional.



    A resposta, na minha compreensão, é positiva. 



    Na inicial, o reclamante identifica-se como radialista e jornalista. Nesse ponto, noto que, como assentado pelo Supremo Tribunal Federal, não se exige diploma para a atividade de jornalista (RE 511961, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2009).



    No mais, em termos normativos, pode-se dizer que o principal efeito do julgamento da ADPF 130/DF foi ter declarado toda a Lei 5250/1967 não recepcionada pela Constituição de 1988. Registro que a Lei 5250/1967 pretendia regulamentar “a liberdade de manifestação do pensamento e de informação” e não apenas a liberdade de veículos jornalísticos tradicionais.



    Com o avanço das novas tecnologias, o conceito de imprensa não pode ficar restrito aos meios de comunicação tradicionais, como televisão, rádio e jornal. A liberdade de imprensa não tem função de proteger apenas o direito do emissor das informações, mas especialmente o direito de ser informado do público em geral. Por outro lado, é de conhecimento comum que grande parte da população utiliza as redes sociais para se manter informado.



    Nos termos do julgamento da ADPF 130/DF, a imprensa não está circunscrita a um órgão ou uma pessoa jurídica que divulga informação, mas a própria atividade que pretende trazer a informação a um número indeterminado de pessoas. O traço distintivo, então, da imprensa é a comunicação social.



    Nas palavras do Ministro Ayres Britto, em seu voto condutor do julgamento da ADPF 130/DF:



    “16. Deveras, todo exame normativo-constitucional que, entre nós, tenha na liberdade de imprensa o seu específico ponto de incidência, há de começar pela constatação de que, objetivamente, a imprensa é uma atividade. Uma diferenciada forma do agir e do fazer humano. Uma bem caracterizada esfera de movimentação ou do protagonismo dessa espécie animal que Protágoras (485/410 a.C) tinha como ‘a medida de todas as coisas’. Mas atividade que, pela sua força de multiplicar condutas e plasmar caracteres, ganha a dimensão de instituição-ideia. Locomotiva sócio-cultural ou ideia-força. Nessa medida, atividade (a de imprensa) que se põe como a mais rematada expressão do jornalismo; quer o jornalismo como profissão, quer o jornalismo enquanto vocação ou pendor individual (pendor que é frequentemente identificado como arte, ou literatura). Donde a Constituição mesma falar de ‘liberdade de informação jornalística’ (§lº do art. 220), expressão exatamente igual a liberdade de imprensa. 



    17. Já do ângulo subjetivo ou orgânico, a comprovação cognitiva é esta: a imprensa constitui-se num conjunto de órgãos, veículos, ‘empresas’, ‘meios’, enfim, juridicamente personalizados (§5º do art. 220, mais o §5º do art. 222 da Constituição Federal). Logo, subjetivamente considerada, a imprensa é instituição-entidade, instituição-aparelho, instituição-aparato. Mas seja a imprensa como objetivo sistema de atividades, seja como subjetivados aparelhos, a comunicação social é mesmo o seu traço diferenciador ou signo distintivo. As duas coisas sempre englobadas (instituição-ideia e instituição-entidade), pois o fato é que assim binariamente composta é que a imprensa consubstancia um tipo de comunicação que não desborda do significado que se contém nos dicionários da língua portuguesa; ou seja, comunicação é ato de comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar. No caso da imprensa, comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar: a) informações ou notícias de coisas acontecidas no mundo do ser, que é o mundo das ocorrências fáticas; b) o pensamento, a pesquisa, a criação e a percepção humana em geral, estes situados nos escaninhos do nosso cérebro, identificado como a sede de toda inteligência e de todo sentimento da espécie animal a que pertencemos. 



    18. Sequencio imediatamente o raciocínio: a modalidade de comunicação que a imprensa exprime não se dirige a essa ou aquela determinada pessoa, nem mesmo a esse ou aquele particularizado grupo, mas ao público em geral. Ao maior número possível de pessoas humanas. Com o que a imprensa passa a se revestir da característica central de instância de comunicação de massa, de sorte a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Opinião pública ou modo coletivo de pensar e sentir acerca de fatos, circunstâncias, episódios, causas, temas, relações que a dinamicidade da vida faz emergir como respeitantes à coletividade mesma. Incumbindo à imprensa o direito e ao mesmo tempo o dever de sempre se postar como o olhar mais atento ou o foco mais aceso sobre o dia-a-dia do Estado e da sociedade civil. O que enseja a tomada de posições, a feitura de escolhas e a assunção de condutas igualmente massivas, que são direitos elementares de todo grupamento humano o agir e o reagir como conjunto mesmo. Donde a imprensa, matriz por excelência da opinião pública, rivalizar com o próprio Estado nesse tipo de interação de máxima abrangência pessoal.” (grifei)



    É certo que o Ministro Ayres Britto, em seu voto, excluía do conceito de imprensa as atividades por meio da rede mundial de computadores, a internet, por falta de previsão constitucional, que, segundo ele, se explicaria pela própria data da promulgação da Constituição Federal, período em que tal tecnologia ainda era muito insipiente (item 23 de seu voto na ADPF 130/DF).



    Seja como for, atualmente, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ADPF 130/DF como paradigma válido também para a defesa do direito a liberdade de expressão, em casos de manifestações nas redes sociais, ainda que não realizada por meio de órgãos tradicionais de imprensa.



    Em um caso recente, que envolve publicação em rede social da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, decidiu o Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem.”(Rcl 58048 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023, grifei)



    Feitas essas considerações, passo ao exame do pedido.



    O reclamante, em postagem em redes sociais (Instagram e Facebook), afirmou:



    “ALVOROÇO NO GUANABARA.



    O governo do estado mobilizou seus aliados para neutralizar a notícia publicada por mim, sobre uma operação feita em ANGRA DOS REIS, onde foi encontrada grande quantidade de dinheiro e possivelmente armas, em uma lancha com as inicias JAJA.



    Misteriosamente não há registro na polícia civil sobre o assunto.



    Quem procurou as autoridades para liberar o dinheiro foi FERNANDO TRABACH, amigo e financiador de campanha do presidente da ALERJ, Rodrigo Bacelllar, e do governador Cláudio Castro.



    Se o MINISTÉRIO PÚBLICO/RJ tiver qualquer dúvida, vão aqui duas informações adicionais. O condomínio onde estava a lancha, chama-se ITANEMA e as iniciais JAJA,são uma homenagem à mãe e ao irmão de Fernando Trabach, respectivamente JA-cira e JA-ques.



    O pessoal do condomínio está ansioso para fornecer informações, mas parece que até agora ninguém pediu.



    E fica pergunta no ar;



    ONDE ESTÁ O DINHEIRO ?”



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL realizou diligências no final de semana no condomínio VILLAGE ITANEMA, em ANGRA DOS REIS afim de recolher imagens de câmeras, ouvir funcionários, sobre a misteriosa operação na lancha JAJA, onde foi apreendida grande quantidade de dinheiro e possivelmente armas. Confirmando a notícia anterior, quem se apresentou para retirar o dinheiro, foi FERNANDO TRABACH, amigo e financiador da campanha de Rodrigo Bacellar, presidente da ALERJ.



    A operação continua em total sigilo, sem registro em nenhuma delegacia policial apesar de ter ocorrido há mais de 10 dias.



    Lembrando que JAJA, nome da lancha, são iniciais de JA-CIRA e JA-QUES, respectivamente mãe e irmão de TRABACH.



    ISSO NÃO VAI TERMINAR BEM!!!” (doc. eletrônico 5, pp. 1-2)



    A justificar a restrição da liberdade de expressão, o juiz de primeiro grau afirmou:



    “Em síntese, a liberdade de expressão é ampla e, de fato, não pode ser limitada previamente, segundo prescreve a nossa Lei Maior (art. 5º, IX: ‘é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença’).



    Em contrapartida, não se pode olvidar ser cediço que nenhum direito mostra-se absoluto, especialmente tratando-se de eventuais danos a outros direitos de elevada importância, de forma que, a despeito da liberdade de expressão ser um direito fundamental, precisa, necessariamente, ser compatibilizada com outros direitos e deveres estabelecidos na Constituição, tais como o direito à segurança e à preservação da honra. Nesse sentido, confira-se recente julgado da Suprema Corte : 



    [...]



    Sob tal prisma, tem-se que os atos supostamente praticados pelo querelado e que poderiam ensejar mácula à honra do querelante merecem ser analisados sob à luz dos valores e preceitos constitucionais acima relacionados. Nesse contexto, sem que se faça juízo de valor acerca dos fatos imputados ao querelante pelo querelado, porquanto essa não é a sede apropriada a isso, depreende-se da peça inaugural que o querelado publicou postagens em sua rede social Instagram e blog pessoal com conteúdo, supostamente, caluniador, difamatório e injurioso, conforme se depreende dos prints adunados às fls. 05, 08, do id. 85118938, alegando o querelante que, em razão disso, vem sendo afetado em seus negócios e em sua imagem. Destaque-se que qualquer manifestação na internet, especialmente em redes sociais abertas, tem potencial para atingir o mundo todo e permanecer disponível para acesso, em tese, por tempo indeterminado, precipuamente quando se trata de perfil com expressivo número de seguidores, como se verifica no caso do querelado, revelando risco de dano de difícil reparação, visto que o nome do querelante vem sendo ventilado pelo querelado em suas redes sociais como autor de diversas condutas criminosas. Oportunamente, cumpre gizar que se nos afigura patente o risco de ineficácia da medida, caso não deferida inaudita altera parte, mercê da possibilidade de o querelante sofrer mais danos, e até mesmo agravarem-se os já ocorridos, em decorrência de eventual demora da prestação jurisdicional.” (doc. eletrônico 10)



    Nota-se que, com o devido respeito, a decisão reclamada utiliza de argumentos genéricos, sem justificar minimamente o motivo da restrição a liberdade de expressão. Não há informação nos autos de que a notícia seja falsa ou sabidamente falsa. 



    Por outro ângulo, é evidente que existe interesse jornalístico no relato em questão, pois se referia a uma operação do Ministério Público.



    No caso em apreço, a liberdade de expressão e de informação foram colocadas em segundo plano em relação ao direito de imagem do beneficiário do ato reclamado, invertendo-se o regime de prioridade que ficou estabelecido no acórdão da ADPF 130/DF para essas gamas de direitos fundamentais.



    Noto que o Supremo Tribunal Federal referendou a medida liminar proferida pelo Ministro Edson Fachin, em favor do mesmo reclamante, nos autos da Rcl 62905/RJ. A ementa do acórdão tem o seguinte teor:



    “RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO.” (Rcl 62905 MC-Ref/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/12/2023)



     Não existe identidade das ações, pois distintas as partes, as publicações do reclamante e as decisões judiciais guerreadas. Todavia, referem-se a mesma investigação do Ministério Público.



    Assim, em uma análise preliminar, a decisão reclamada afrontou o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferido nos autos da ADPF 130/DF.



    Nessa direção, vejam-se decisões do Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes ao presente:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DESAUTORIZAM A UTILIZAÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO PODER GERAL DE CAUTELA COMO ILEGÍTIMO INSTRUMENTO DE INTERDIÇÃO CENSÓRIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social, inclusive àqueles que praticam o jornalismo digital, o direito de opinar, de criticar (ainda que de modo veemente), de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial, necessariamente ‘a posteriori’, nos casos em que se registrar prática abusiva – inocorrente na espécie – dessa prerrogativa de ordem jurídica, resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional. Precedentes. – A prerrogativa do jornalista de preservar o sigilo da fonte (e de não sofrer qualquer sanção, direta ou indireta, em razão da prática legítima dessa franquia outorgada pela própria Constituição da República), oponível, por isso mesmo, a qualquer pessoa, inclusive aos agentes, autoridades e órgãos do Estado, qualifica-se como verdadeira garantia institucional destinada a assegurar o exercício do direito fundamental de livremente buscar e transmitir informações. Doutrina. Precedentes (Inq 870/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 21.504-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO). – Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de manifestação do pensamento e de imprensa cujo exercício – por não constituir concessão do Estado – configura direito inalienável e privilégio inestimável de todos os cidadãos. ‘Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade’ (Declaração de Chapultepec – grifei). – A liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado Democrático de Direito, não pode ser restringida, ainda que em sede jurisdicional, pela prática da censura estatal, sempre ilegítima e impregnada de caráter proteiforme, eis que se materializa, ‘ex parte Principis’, por qualquer meio que importe em interdição, em inibição, em embaraço ou em frustração dessa essencial franquia constitucional, em cujo âmbito compreende-se, por efeito de sua natureza mesma, a liberdade de imprensa. – O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. – A crítica que os meios de comunicação social e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. – Não induz responsabilidade civil, nem autoriza a imposição de multa cominatória ou ‘astreinte’ (Rcl 11.292-MC/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 15.243-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 16.434/ES, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 18.638/CE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 20.985/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública – investida, ou não, de autoridade governamental –, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina. – Mostra-se incompatível com o pluralismo de ideias, que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais) o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação a repressão, ainda que civil, à crítica jornalística, pois o Estado – inclusive seus Juízes e Tribunais – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (AI 705.630-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Jurisprudência comparada (Corte Europeia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional espanhol). – O exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em inaceitável censura estatal. Consequente inadmissibilidade da decisão judicial que determina a interdição de textos jornalísticos publicados em órgãos de comunicação social ou que ordena “a retirada de matéria e de imagem” divulgadas em “sites” e em portais noticiosos. Precedentes.” (Rcl 31.117-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/10/2020 - grifei)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Decisão liminar que restringe veiculação de matéria jornalística. 4. Alegação de ofensa à decisão da ADPF 130. STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Precedentes. 5. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 49.506-AgR/AM, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/3/2022)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    1. O fundamento central da decisão impugnada, para determinar a retirada das matérias jornalísticas nos canais de comunicação, apoiado em mera possibilidade de inocência do beneficiário da decisão, configura-se em evidente obstrução ao trabalho investigativo inerente à imprensa livre, além de caracterizar embaraço ao repasse das informações à opinião pública.



    2. Dessa forma, o Juízo impugnado impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional.



    3. Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 4. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 45.682/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 8/4/2022 - grifei)



    No mesmo sentido, as decisões monocráticas: Rcl 57.785/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/6/2023; Rcl 61.130-MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/8/2023; Rcl. 620.010 e 61.622, da minha relatoria, DJe de 19/9/2023 e 25/9/2023.



    Por fim, observo que o Plenário desta Suprema Corte extinguiu vários processos movidos por autoridades contra empresa jornalística, por críticas relacionadas aos seus vencimentos, por afronta ao decidido na ADPF 130/DF (Rcl 23899, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 30/10/2023.



    O autor indicou o valor da causa em R$ 1.000,00. Assim, por se tratar de valor inestimável, os honorários devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



     



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único do RISTF, e art. 992 do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida nos autos 0944797-28.2023.8.19.0001 na parte em que determinou a remoção dos conteúdos publicados pelo reclamante e impediu novas publicações a respeito do beneficiário do ato reclamado. 



     



    Condeno o beneficiário do ato reclamado ao pagamento de honorários de advogado, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que deve ser executado nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator